Tribunal: TJES
Processo: 0019941-89.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Roubo Majorado; Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019941-89.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ARION MARQUES DE QUEIROZ
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0019941-89.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ARION MARQUES DE QUEIROZ

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito processual penal tem como uns dos seus pilares basilares o princípio do in dubio por reo, de modo que, inexistindo elementos probatórios seguros a subsidiar um decreto condenatório, deve ser o indivíduo absolvido. 2. Recurso desprovido.

11 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0019941-89.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ARION MARQUES DE QUEIROZ

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra a sentença que, absolveu os apelados das imputações atribuídas
quanto ao crime previsto no artigo
157, §2º, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, por 10x (dez vezes) e do artigo 180,
caput,
na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Analisando os autos, verifica-se não ser possível acolher a pretensão formulada pelo Ministério Público, uma vez que acertada a sentença absolutória, em virtude dos argumentos que passo a expor.

Consta na denúncia que, no dia 26 de novembro de 2020,
na Serra, o
apelado
, previamente ajustado e em comunhão de desígnios com outros 02 (dois) indivíduos não identificados, mediante o uso de arma de fogo e grave ameaça, em diversas ocasiões naquele mesmo dia, promoveram um arrastão, tendo roubado diversas vítimas e para a prática de referidos roubos, o denunciado Arion e seus comparsas utilizaram o veículo kia/sportage, cor prata, placas ODA-2626 com restrição de furto/roubo.

Importante deixar assente que, no processo penal, não mais se admite prova senão aquela concreta e indiscutível, apta a produzir um juízo de certeza e clareza ao julgador, e não fundada em meros indícios, sob pena de se violar o princípio do
in dubio pro reo.

À propósito, o entendimento deste Egrégio Tribunal:

Ante a dúvida acerca da autoria delitiva, a absolvição é medida que se impõe, em respeito ao princípio do in dubio pro reo. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024140299322, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL Data de Julgamento: 21/10/2020, Data da Publicação no Diário: 06/11/2020)

Para uma condenação não bastam meros indícios ou alegações, devendo o convencimento se amparar em provas seguras e escorreitas. In casu, depois de muito compulsar os autos, ainda assim não pude me desvencilhar da incerteza da dúvida, sendo imperiosa ao caso a aplicação do princípio da presunção de inocência e do in dubio pro reo. 2. Conheço do apelo para lhe negar provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048170006737, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL Data de Julgamento: 25/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020).

Feita esta ressalva, vejamos trechos da sentença:

[...] Em seu interrogatório, o acusado Arion Marques de Queiroz, fl.169, diz que pegou uma carona no veículo com Gabriel e Artur, mas
nega que tenha aderido á condutas destes, ficando dentro do veículo durante o assalto a não ser no último, quando se sentiu obrigado a descer do veículo e recolher os pertences.

Disse que estava em Jardim Carapina e ás 7h da manhã estava no ponto e ia embora para onde mora, passou o carro de Gabriel e pegou carona porque Gabriel e Artur eram seus conhecidos.
No meio do caminho, eles pararam o carro, praticaram os assaltos. Artur desceu, armado e que ele, Arion, presenciou, mas não participou
e só desceu do veículo no momento em que eles “insistiram” e o ameaçaram para que também descesse do veículo.

[...]
num outro assalto, ele insistiu para o interrogando descer senão iria matar o interrogando; não sabe onde foi porque não conhece o local, então o interrogando desceu e praticou o assalto;
ele desceu com a arma na mão e pegou o celular de um homem e
chegou a ameaçar o interrogando se o interrogando não pegasse um aparelho; então entraram no carro e eles colocaram o celular na mochila, depois disso a viatura apareceu, deu sinal de parada e eles não pararam seguiram; eles saltaram do carro em movimento, o interrogando ficou no carro e os policiais prenderam o interrogando...

que não sabia que o carro tinha sido roubado ..., que eles ficaram com a arma de fogo... que foi Gabriel quem dirigia e o Arthur desceu com o interrogando para a prática da subtração, sendo que ele era quem estava armado...
[...]

Arion relata o momento da abordagem policial:
"... que não sabe dirigir, que não tem CNH, que estava no banco de trás do carro, o motorista e o carona saltaram do carro, era Arthur, o carona e o motorista era Gabriel; eles saltaram do carro em movimento
..."

A versão apresentada pelo acusado Arion de que se encontrava sob coação também encontra consonância objetiva no depoimento da vítima Victor Lemes no sentido de que durante o assalto, observou o acusado e lhe pareceu que ele estava ali seguindo ordens, até aparentava medo
. Victor declarou o que se segue, às fls.134:

"[...] que estava perto das 6 horas e um carro prata passou e parou perto de onde estava. Que desceram dois rapazes um com capuz e outro armado, falaram passa tudo é um assalto e não olha. Que entregou seu celular para o rapaz de blusa de frio preta, com capuz, que fazia uma sombra na pessoa, mas aparecia que tinha um cabelo descolorido por baixo do capuz, o assaltante armado abordou o outro rapaz que estava ali. Que junto com o depoente outro rapaz foi assaltado, apontou a arma para ele e falaram para não olhar. [...]
Que fez o reconhecimento do réu em juízo, lembrando que ele era a pessoa após ele retirar a máscara, inclusive quando ficou de cabeça baixa, percebendo que está mais magro, ele não estava com a arma de fogo, mas pareceu que ele estava ali seguindo ordens, até aparentava medo, foi ele quem pegou o seu celular; quem chegou falando e anunciando o assalto foi o outro rapaz que estava com a arma de fogo, ele apenas pegou o celular de sua mão."

Dessa forma, torna-se, no mínimo, receoso acolher o pleito acusatório quando não se vislumbra no caso em tela a certeza cristalina e necessária à imposição de tão severa sanção estatal, em que se perfaz a sentença penal condenatória.

Verifica-se que o depoimento da vítima Victor Lemes corrobora com a declaração do apelado de que tinha apenas pego carona, não sabendo da origem ilícita do carro, muito menos que eles praticariam assaltos.

Conforme os trechos acima, segundo Victor o recorrido aparentava medo e parecia estar seguindo ordens.

Ademais, registra-se que logo que perceberam estar cercados, os dois indivíduos empreenderam fuga, com o carro ainda em movimento, sendo o réu retirado pela janela pelos próprios policiais, após o automóvel capotar.

Dessa forma, vê-se que em nenhum momento ele tentou se evadir, destacando-se ainda que o apelado não tinha CNH, o que também corrobora com o fato de ele estar no ponto de ônibus, quando aceitou a carona.

Assim, o argumento do réu de que fora coagido a descer do veículo e participar de um dos assaltos encontra amparo nos depoimentos colhidos em juízo, estando tal excludente de ilicitude, prevista no artigo 22 do Código Penal, presente.

Nessa esteira, deve ser mantida a sentença vergastada, sob pena de se violar os princípios mais basilares do direito penal e, destacadamente, o princípio do
in dubio pro reo
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

11 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.